Tribunal: TJBA
Processo: 8039141-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039141-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILSON FELIX DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAISE DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DE AGENTE PÚBLICO. MULTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que determinou a intimação pessoal dos Secretários de Saúde do Estado da Bahia e do Município de Porto Seguro para cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização de transferência/regulação hospitalar, sob pena de responsabilização pessoal, multa diária de R$ 1.000,00 e crime de desobediência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a imposição de multa pessoal e responsabilização criminal a agentes públicos que não integram o polo passivo da ação originária e não tiveram oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento de astreintes quando ele não figura como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa.

3.2 - A imposição de sanção pecuniária pessoal a quem não teve oportunidade de se manifestar nos autos viola garantias constitucionais fundamentais, especialmente o contraditório e a ampla defesa.

3.3 - Os Secretários de Saúde não foram citados como réus na ação originária e não tiveram oportunidade de apresentar defesa. A responsabilidade pelo cumprimento da decisão é do ente público e não de seus agentes individualmente considerados.

3.4 - As medidas coercitivas devem ser direcionadas ao ente público e não aos seus representantes.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se dá provimento para reformar o capítulo da decisão agravada que determinou a responsabilização pessoal do agente público.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.633.295/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17/4/2018, DJe 23/4/2018; STJ, REsp nº 1.728.528/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/4/2018, DJe 8/9/2020; STJ, REsp nº 747.371/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8039141-98.2025.8.05.0000, sendo Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
GILSON FELIX DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.